Tribunal: TJDFT
Processo: 0724371-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA INJUSTIFICADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. DESNECESSIDADE.

1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso em análise, em princípio, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo uma vez que se trata de requerimento médico de internação e cirurgia de urgência formulado em nome de beneficiário do plano de saúde diagnosticado com apendicite aguda que, se não tratada de maneira correta e em tempo hábil, pode cursar com complicações graves para a saúde do paciente que vão desde a necessidade de ostomia, internação prolongada e óbito.
3. Mostra-se injustificável, neste momento processual, a recusa do plano de saúde de proceder à cobertura da internação clínica e cirurgia recomendada, devendo ser mantida, portanto, a decisão em que se deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em face da presença dos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A multa fixada em caso de descumprimento não se mostra abusiva, especialmente ante ponderação entre o poderio financeiro da recorrente e eventual dano à saúde do autor. Ademais, caso se torne excessiva ou insuficiente, o juízo poderá revê-la a qualquer momento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.